Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS A CÃES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL. NÃO DEMONSTRADA. DECRETO PRISIONAL PAUTADO EM MEROS INDÍCIOS DE FATOS SUPERVENIENTES. INEXISTÊNCIA DE “PERICULUM LIBERTATIS”. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, por incursão, em tese, no crime previsto no artigo 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/98 (maus-tratos a cães).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Embora a conduta imputada ao paciente seja reprovável, as circunstâncias fáticas não ostentam gravidade suficiente para ensejar a manutenção da prisão cautelar.
5. O decreto prisional não se pauta nas condições do local e dos animais abrigados (gravidade concreta do delito) para impor a segregação cautelar ao paciente, mas em fatos supervenientes que não foram demonstrados até o momento, constituindo meros indícios de condutas delituosas e de tentativa de obstrução à justiça. Destaque-se, nesse ponto, que o paciente foi preso no mesmo dia em que decretada sua prisão cautelar e que há elementos que confirmam a permanência de animais no local do abrigo, o que justifica a ação de pessoas próximas ao paciente de espalharem ração pelo imóvel.
6. A gravação e divulgação de vídeos destinados a expor a versão do paciente acerca dos fatos e de sua prisão caracteriza-se como exercício da liberdade de expressão que não pode ser empregado como fundamento para a prisão, sequer sob a justificativa de que houve a imputação de fatos caluniosos aos policiais.
7. As condições pessoais do paciente, associadas às circunstâncias do caso concreto, indicam que inexiste “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida com expedição de alvará de soltura.